Tribunal: TJDFT
Processo: 0755992-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TERCEIRO FRAUDADOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEPOSITADO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.
3. O embargante réu se insurgiu quanto ao não provimento do seu recurso inominado, sob a alegação da existência de obscuridade e contradição no acórdão, afirmando que em nenhum momento foi debatida a contratação eletrônica efetuada entre as partes e a validade desta. Ainda, afirma omissão quanto à restituição dos valores depositados em conta corrente.
4. Não prosperam tais alegações no que se refere a obscuridade e contradição. Conforme consta no acórdão, a autora aceitou a oferta por telefone para confecção de cartão de crédito, todavia foi efetivado contrato diverso (empréstimo consignado), sendo reconhecida a falha no sistema de segurança, nos seguintes termos: “Ao contrário do que alega o recorrente, a fraude ocorreu em razão da falha no seu sistema de segurança, primeiro, ao permitir que terceiros tivessem acesso a todos os dados bancários da recorrida, segundo, ao permitir que terceiros efetivassem empréstimo consignado, pelo portal do correspondente bancário, em nome da consumidora e sem a sua anuência. Por essas razões, resta claro que os fraudadores tiveram acesso ao sistema do recorrente e a fraude se aperfeiçoou em virtude da falha no sistema de segurança, tratando-se de fortuito interno.”
6. Deve ser salientado que o contrato, ainda que eletrônico, deve ter a confirmação de assinatura ou ciência do contratante, o que não consta no documento juntado aos autos. E ainda que houvesse a assinatura e ciência da consumidora, ficou claro que a autora não tinha ciência do empréstimo realizado, uma vez que a oferta apresentada se referia a cartão de crédito. Logo, não há vícios a serem sanados nesses pontos.
7. No tocante à omissão, com razão o embargante. Não houve menção no acórdão em relação ao pedido de restituição da quantia depositada na conta da autora. Nesse ponto, convém ressaltar que a autora, ao tomar conhecimento do depósito indevidamente realizado em sua conta, entrou em contato com os supostos representantes do banco (empresa Atual Intermediações) e devolveu o valor (ID 46491487). Embora o embargante afirme que essa empresa não tenha vínculo com o banco, restou demonstrado que a fraude bancária somente foi possível ante a falha de segurança da instituição financeira que permitiu que essa empresa fizesse empréstimo sem o consentimento da autora e ainda realizasse crédito em sua conta. Portanto, deve o banco ser responsabilizado pelo risco inerente a sua atividade, ante a sua responsabilidade objetiva, nos termos consignados no acórdão. Dessa maneira, não há que se falar em devolução de quantia ao banco.
9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar a omissão, sem alteração do dispositivo do acórdão.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.